Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000238-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[DANUBIA CRISTINA MEIRELES DE ASSUNCAO E SILVA SANTANA - CPF: 694.774.502-00 (ADVOGADO), JACKSON TADEU GONCALVES BARBOSA - CPF: 856.588.202-00 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DANUBIA CRISTINA MEIRELES DE ASSUNCAO E SILVA SANTANA - CPF: 694.774.502-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEVALCIR MOIA RODRIGUES - CPF: 052.319.522-22 (VÍTIMA), ROBSON ALENCAR FONSECA SANSAO - CPF: 043.551.551-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
Caso em Exame:

Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de ação penal por furto qualificado, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366
,
do CPP, e decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de descumprimento de medidas cautelares, não localização para citação pessoal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a não localização do acusado para citação pessoal, com consequente citação por edital e suspensão do processo,
autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

III.
Razões de Decidir:

1
. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, devidamente fundamentados em elementos concretos, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

2
. A mera não localização do réu ou a citação por edital não gera presunção automática de fuga nem autoriza, isoladamente, a prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

3
. Comprovados predicados pessoais favoráveis do paciente, inexistência de reiteração delitiva e indicação de endereço atual, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4
. Ausência de fato novo apto a justificar a revogação da liminar anteriormente concedida.

IV.
Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida, com ratificação da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento:
“
1
.
A citação por edital e a não localização do acusado, por si sós, não autorizam a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável fundamentação concreta acerca do periculum
libertatis
. 2.
Presentes condições pessoais favoráveis e inexistente risco concreto à aplicação da lei penal, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares menos gravosas
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 315, 316, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 170.036/MG; STJ,
AgRg
no HC 826.352/MS; STJ, HC 579.776/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
HabeasCorpus

impetrado em favor de
JACKSON TADEU GONÇALVES BARBOSA
, apontandocomo autoridade coatora o Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta(MT),que nos autos da Ação Penal n.1006118-97.2025.8.11.0007,decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória e da não localização do acusado para citação pessoal.

Em suas razões, a impetrante relata que o paciente foi preso em 10/12/2025, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade apontada como coatora, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), ocorrido no ano de 2024
(Id.
339856854
)
.

A defesa sustentaque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como pedreiro, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional ao caso concreto. Argumenta que o Juízo de origem fundamentou a medida com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem considerar que o autuado não praticounovos crimes nem adotou qualquer conduta visando obstruir a persecução penal ou se esquivar da aplicação da lei

(Id.
339856854
)
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
,revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade até o julgamentodefinitivo, ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada de documentos (Id.339856857; Id.339856859; Id.339856858; Id.339856870; Id.339856871; Id.339856873; Id.339856874; Id.339856877; Id.339856879).

A liminar foi deferida
para

revogar a

prisão preventiva d
o paciente

(Id.
340060850
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra doProcurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
concessão

da ordem

(Id.
340993394
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e
ser submetido a julgamento.

Cinge-se, a controvérsia, à verificação da legalidade da decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
que, ao mesmo tempo em que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366
,
do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de descumprimento de medidas cautelares, evasão do distrito da culpa, necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A liminar foi parcialmente concedida pelos seguintes fundamentos:

É o relatório. Decido.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de
Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar no
Habeas Corpus
analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e
inaudita altera
pars
,

deve ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis
e fumus
commissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de
plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, em 30/06/2025, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312, do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

No que tange à pena máxima para o crime de Furto Qualificado (art.

155, § 4o, II do Código Penal), é de 8 anos de reclusão. No caso de concurso formal (art. 70 do CP), a pena mais grave é aumentada de um sexto até metade. Assim, a pena máxima em abstrato para JACKSON será superior a 8 (oito) anos. De acordo com o art. 109, inciso II, do Código Penal, a prescrição para crimes cuja pena máxima seja superior a 8 (oito) anos e não exceda a 12 (doze) anos ocorre em 16 (dezesseis) anos. Portanto, o prazo de suspensão do curso da prescrição para JACKSON será de 16 (dezesseis) anos, a contar do recebimento da denúncia, marco interruptivo da prescrição (29/10/2024 – id. 172451192, portanto, o prazo final para a suspensão do processo será em 29/10/2040.

Ademais, a reiteração das diligências de citação infrutíferas, a não localização de Jackson e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas quando da concessão de sua liberdade provisória (comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar bares e ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao Juízo), conforme narrado em id. 193544136, evidenciam o
periculum
libertatis
e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O descumprimento das medidas cautelares, sem justificativa, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. (
PJe
1o Grau n. 1006118-97.2025.8.11.0007).

Conforme os autos, na referida data, após o recebimento da denúncia e tentativas de citação pessoal do réu para apresentar defesa prévia, foi prolatada decisão determinando a suspensão do processo, bem como decretando a prisão preventiva do paciente em razão da sua não localização. O mandado foi cumprido em 10/12/2025.

Ao requerer a revogação da prisão preventiva, o paciente comprovou possuir ocupação lícita, é pedreiro, a ausência de antecedentes criminais ou reiteração delitiva comprovada, possuindo família constituída e endereço fixo atual na cidade de Belém (PA).

Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão cautelar do paciente, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal por estar ele em lugar certo e não sabido, não mais subsiste, já
que foi encontrado, sendo informado seu endereço e sua procuradora constituída nos autos, de maneira que a revogação do édito é de rigor (art. 316, do CPP).

A prisão preventiva decorrente da não localização do acusado após citação editalícia e suspensão do processo não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações.

Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal
(art. 312 do CPP)" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15a.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087) (grifos meus).

(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva.
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13a.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298) (grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional.

4. Agravo regimental provido.

(STJ
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido"
(HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020).

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento é o escólio deste egrégio Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do
habeas corpus
ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC no 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado
sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC no 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)

“Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de

liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Ademais, entendo que no caso dos autos a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, § 6o do CPP), sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação: Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão (
obter
dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ressalto que não se ignora que o paciente deixou de comunicar a alteração do seu endereço, todavia, tal circunstância, analisada de forma isolada, não se revela suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado) e inexistir comprovação de reincidência delitiva.

Ante o exposto DEFIRO parcialmente a liminar vindicada em favor de JACKSON TADEU GONÇALVES BARBOSA, com a finalidade de conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

- Comparecimento a todos os atos judiciais.

- Informar previamente ao juízo eventual mudança de endereço.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, oportunidade em que o paciente deverá também ser citado pessoalmente, salvo se por outro motivo estiver preso
(Id.
340060850
) (grifos meus).

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a concessão parcial da liminar seguem plenamente válidos, não sobrevindo qualquer fato novo ou alteração substancial de direito que justifique, de modo razoável e adequado, a revogação do benefício até então assegurado à paciente.

Ao compulsar detidamente os autos, inclusive após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 340794861), não se identifica alteração fática ou jurídica capaz de alterar o
status
libertatis
assegurado em sede liminar. O conjunto probatório permanece inalterado, bem como a ausência de qualquer elemento novo ou circunstância superveniente
.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente, quando outras medidas cautelares são capazes de resguardar o resultado útil do processo.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos, entendo pela manutenção/ratificação da liminar, nos termos em que deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais
do paciente.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
Jackson Tadeu Gonçalves Barbosa
,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar
para
revogar a prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026